Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE NO CONTRATO. SUPOSTAS ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PACTUADO. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS. TABELA PRICE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação revisional de contrato cumulada com consignatória, por não restarem demonstradas as ilegalidades e abusividades apontadas.
2. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3.1. O mencionado artigo trata da responsabilidade objetiva da fornecedora, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente, para que surja o dever de indenizar, que o consumidor demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre este e o serviço prestado – nexo causal.
4. Em contrapartida, o § 3o do artigo 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Consoante o citado dispositivo legal, basta ao fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade. 4.1. Tais disposições, contudo, não eximem o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado, como dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Na espécie, existem informações suficientes e adequadas sobre a fruição e os riscos do negócio entabulado pelas partes, notadamente quanto à capitalização dos juros. 5.1. O contrato de empréstimo consignado objeto dos autos previu, expressamente, a cobrança de taxa de juros e da simples leitura de tais taxas deflui a conclusão de que houve previsão expressa de capitalização de juros remuneratórios.
6. A capitalização dos juros que provém da aplicação da Tabela Price, em regra, não configura ilícito anatocismo, uma vez que ela não contraria a legislação vigente. O método de amortização em questão consiste em parcelas fixas, incluindo juros e amortização do valor principal, durante todo o contrato, o que proporciona estabilidade ao devedor. Além disso, não há o acréscimo de juros sobre juros, o que é típico do anatocismo. É o que se verifica na hipótese dos autos. 6.1. O contratante foi devidamente informado acerca do método de amortização, com o qual anuiu, não sendo cabível a pretensão de alterá-lo, unilateralmente, no decorrer do contrato pela mera alegação de que outro seria mais benéfica ao devedor.
7. Não se olvida a possibilidade de discussão e revisão de cláusulas contratuais, desde que haja efetiva necessidade, não sendo esse o caso concreto, devendo, no ponto, observar-se os princípios da força obrigatória dos contratos, da probidade e da boa-fé dos contratantes, os quais devem primar pela execução da avença como pactuaram, notadamente quando não evidenciada qualquer abusividade.
8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.